Tribunal: TJMT
Processo: 1018521-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018521-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REGIS DAVIDSON GONCALVES DE MENEZES - CPF: 830.358.501-00 (ADVOGADO), JAILSON SOARES DE ALMEIDA - CPF: 714.908.681-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), REILA VIEIRA FERNANDES DE MENDONCA - CPF: 738.402.382-34 (ADVOGADO), PATRICIA EVANGELISTA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPRESCRITIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de revisão criminal ajuizada aproximadamente sete anos após o trânsito em julgado de condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP). O embargante alegou contradição quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da revisão criminal e, ao mesmo tempo, a aplicação da preclusão temporal, além de omissão sobre a ausência de resposta à acusação como nulidade absoluta. Requereu, ainda, prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se existe contradição entre a imprescritibilidade da revisão criminal e o reconhecimento da preclusão temporal; (
ii
) estabelecer se a ausência de resposta à acusação configura nulidade absoluta por falta de defesa; (
iii
) determinar se cabe prequestionamento diante da inexistência de omissão ou contradição no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imprescritibilidade da revisão criminal não afasta a incidência da preclusão de matérias não arguidas no momento oportuno ou já decididas em sede recursal, por se
tratarem
de institutos distintos que coexistem harmonicamente.

4.
A ausência de resposta à acusação, quando o réu está assistido por defensor e recorre regularmente, configura deficiência de defesa e não falta absoluta, o que exige demonstração de prejuízo efetivo, inexistente no caso concreto (CPP, art. 563; STF, Súmula 523).

5.
O pedido de prequestionamento não prospera, pois o acórdão enfrentou as teses jurídicas levantadas, sendo desnecessária menção expressa a cada dispositivo invocado, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.
Os embargos de declaração não constituem meio para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte vencida, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A imprescritibilidade da revisão criminal não impede o reconhecimento da preclusão de nulidades processuais não arguidas tempestivamente ou já decididas em recurso próprio.

2.
A ausência de resposta à acusação não gera nulidade absoluta quando comprovado o exercício da defesa técnica ao longo do processo, impondo-se a demonstração de prejuízo.

3.
O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a tese jurídica é devidamente enfrentada no acórdão.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 563; 571, I; 619; 621, I. STF, Súmula 523.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma,
DJe
20/06/2023; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe
24/03/2021; STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma,
DJe
19/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Jailson
Soares de Almeida
em face do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, não conheceu da revisão criminal ajuizada contra decisão condenatória
transitada em julgado pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena de oito anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada

(
304329353
):

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REEXAME DO MÉRITO CONDENATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão que manteve condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), à pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto. A parte requerente alegou nulidade por ausência de apresentação de resposta à acusação, deficiência na defesa técnica e insuficiência probatória quanto à ciência da idade da vítima, pleiteando a anulação do processo ou, subsidiariamente, sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o transcurso de aproximadamente sete anos entre o trânsito em julgado da condenação e o ajuizamento da revisão criminal configura preclusão temporal; (
ii
) definir se a ausência de resposta à acusação e a suposta deficiência da defesa técnica configuram nulidades aptas a invalidar a condenação; (
iii
) estabelecer se é cabível o reexame do mérito condenatório com base em alegação de insuficiência probatória já apreciada na apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, embora imprescritível, não pode ser utilizada para discutir nulidades não arguidas tempestivamente, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

A alegação de nulidade por ausência de resposta à acusação não prospera, pois houve constituição de advogado e interposição de apelação, o que afasta o prejuízo necessário à decretação de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF.

A alegada deficiência da defesa técnica, desacompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, não gera nulidade absoluta, sendo incabível a revisão criminal como mecanismo de correção de estratégia processual.

A pretensão de absolvição por insuficiência de provas já foi objeto de exaustiva análise no julgamento da apelação criminal, não havendo elementos novos que justifiquem o reexame da matéria, sendo vedado o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal impede o conhecimento da revisão criminal ajuizada após longo lapso temporal do trânsito em julgado da condenação, quando não demonstrada justificativa plausível ou fato novo.

A ausência de resposta à acusação não configura nulidade se constatado o efetivo exercício da ampla defesa ao longo do processo.

A revisão criminal não se presta à reapreciação de matéria já decidida na apelação criminal, salvo apresentação de provas novas ou erro manifesto.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 621, I; 563; 571, I; 623; 625, §1º. STF, Súmula 523.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
13/03/2024; STJ,
AgRg
no HC 710305/PB,
DJe
20/06/2022; TJMT, NU 1025950-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira; TJPE, Revisão Criminal 0002090-25.2025.8.17.9000, Rel. Des. Isaías Andrade Lins Neto.

O embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no julgado. Alega que o acórdão reconheceu a imprescritibilidade da revisão
criminal
mas, contraditoriamente, negou seu conhecimento fundamentando-se em preclusão temporal pelo transcurso de aproximadamente sete anos entre o trânsito em julgado, ocorrido em 15 de fevereiro de 2018, e o ajuizamento da ação revisional em 2025. Sustenta, ademais, omissão quanto à análise da natureza jurídica da ausência de resposta à acusação, certificada às fls. 90 dos autos originários, argumentando configurar nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores (id.
315348358
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em contrarrazões,
manifestou-se pela
rejeição dos embargos,
ao fundamento de que inexistem os vícios apontados, tratando-se de mera tentativa de
rediscussão de matérias já exaustivamente enfrentadas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou dissipar ambiguidade existente no julgado. Trata-se de instrumento processual vocacionado ao aperfeiçoamento técnico da decisão, e não à modificação do julgamento por inconformismo da parte vencida.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente advertido que
o inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.
Na espécie, os embargos opostos não buscam efetivamente integrar ou esclarecer o julgado, mas sim rediscutir o próprio mérito das decisões tomadas tanto pelo juízo de primeiro grau como pela Câmaras Julgadoras de segundo grau que não conheceu da revisão criminal.

Não obstante, passo à análise das alegações.

1. Da inexistência de contradição entre imprescritibilidade e preclusão temporal

O embargante sustenta contradição no acórdão, ao argumento de que este reconheceu a imprescritibilidade da revisão
criminal
mas negou seu conhecimento com fundamento em preclusão temporal. A alegação não prospera. Inexiste contradição no julgado, verificando-se, na realidade, equívoco hermenêutico do embargante quanto à distinção conceitual entre imprescritibilidade da ação revisional e preclusão de matérias processuais não arguidas tempestivamente.

Cuida-se de institutos jurídicos autônomos, com fundamentos e efeitos distintos, que não se confundem. A imprescritibilidade refere-se ao prazo para o exercício da ação, enquanto a preclusão diz respeito à estabilização de situações jurídicas processuais. A revisão criminal, conforme o art. 621 do Código de Processo Penal, pode ser ajuizada a qualquer tempo, caracterizando-se como ação imprescritível. Essa imprescritibilidade constitui garantia fundamental do cidadão condenado, assegurando-lhe o direito de demonstrar erro judiciário ou nulidade insanável independentemente do lapso temporal transcorrido. O acórdão embargado reconheceu expressamente essa imprescritibilidade, consignando que a revisão criminal, embora imprescritível, não pode ser utilizada para discutir nulidades não arguidas tempestivamente, sob pena de preclusão.

A preclusão, instituto basilar do direito processual, consiste na perda da faculdade processual pela inércia da parte no momento adequado. Trata-se de técnica de
estabilização das relações jurídicas processuais, impedindo que questões já superadas sejam renovadas indefinidamente. O art. 571, inciso I, do CPP estabelece que as nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos, sob pena de preclusão. Ainda que se trate de nulidades absolutas, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido limites à sua invocação, especialmente quando já foram objeto de análise em sede recursal própria e quando seu reconhecimento tardio implicaria desconsideração da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão criminal não se presta à rediscussão de nulidades já apreciadas e rejeitadas em sede de apelação criminal, salvo quando demonstrada inequívoca violação ao devido processo legal ou quando surjam elementos novos. No caso em exame, o embargante foi condenado em primeira instância, interpôs apelação criminal desprovida pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, operando-se o trânsito em julgado em 15 de fevereiro de 2018. Somente em 2025, aproximadamente sete anos depois, ajuizou revisão criminal alegando nulidades processuais que já foram objeto de análise na apelação.

O acórdão embargado fundamentou-se na preclusão decorrente da não arguição tempestiva de tais nulidades ou de sua rejeição definitiva no julgamento da apelação, com formação de coisa julgada. Não se trata de aplicação de prazo decadencial à revisão criminal, mas sim de reconhecimento da estabilização de matérias processuais já apreciadas.

•

Imprescritibilidade = ausência de prazo para ajuizar a revisão criminal

•

Preclusão = impossibilidade de rediscutir matérias já decididas ou não arguidas tempestivamente

São conceitos que coexistem harmonicamente no sistema processual penal. A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo (imprescritibilidade), mas não pode se prestar à rediscussão de matérias já apreciadas e preclusas (preclusão).

Nesse sentido, o acórdão embargado consignou, com absoluta clareza e coerência lógico-jurídica:

"A revisão criminal, embora imprescritível, não pode
ser utilizada para discutir nulidades não arguidas tempestivamente, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT."

Inexiste, portanto, qualquer contradição. O que há é perfeita harmonia sistemática entre os institutos da imprescritibilidade da ação revisional e da preclusão de
matérias
processuais, adequadamente aplicados pelo julgado embargado.

A insistência do embargante em apontar contradição onde ela não existe revela, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, e não genuína existência de vício lógico no acórdão.

Inexiste, portanto, qualquer contradição.

2
.
Da inexistência de omissão quanto à ausência de resposta à acusação

O embargante sustenta omissão ao não enfrentar adequadamente a questão da ausência de resposta à acusação, argumentando configurar nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Alega que o julgado equiparou indevidamente a falta de defesa à deficiência de defesa. A alegação não merece acolhida, pois inexiste omissão no julgado.

O acórdão embargado analisou minuciosamente a questão, chegando
a
conclusão expressa e motivada. Consignou que, conquanto não tenha sido apresentada resposta à acusação no momento processual adequado, tal circunstância não configurou nulidade, porque houve constituição de advogado pelo réu, afastando a configuração de ausência absoluta de defesa técnica. Ademais, o réu interpôs recurso de apelação criminal, no qual teve ampla oportunidade de impugnar a condenação. A alegada nulidade não foi arguida tempestivamente, operando-se a preclusão quanto à matéria.

O acórdão aplicou o art. 563 do CPP, que estabelece que nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a parte, concluindo que não restou demonstrado prejuízo efetivo. Aplicou, ainda, a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, concluindo que, na hipótese, verificou-se deficiência, e não falta, insuficiente para viciar o processo ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto. Portanto, não há omissão. O que existe é fundamentação contrária aos interesses do embargante, o que é substancialmente diverso.

A questão consiste em determinar se a ausência de apresentação de resposta à acusação configura falta de defesa ou deficiência de defesa. O embargante sustenta a primeira tese, contudo,
esta
relatoria perfilha-se à segunda. A Súmula 523 do STF estabelece que no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. A interpretação sistemática conduz à conclusão de que falta de defesa significa ausência completa de assistência técnica ao acusado, configurando-se quando o réu é processado sem qualquer advogado. Já a deficiência caracteriza-se quando há defensor constituído, mas sua atuação é precária.

No caso em análise, inequivocamente não houve falta de defesa. O réu esteve assistido por defensor em todas as fases: foi-lhe nomeado Defensor Público que compareceu às audiências; posteriormente, constituiu advogado particular que apresentou alegações finais; interpôs recurso de apelação devidamente fundamentado. Portanto, em nenhum momento o embargante esteve desassistido. O que ocorreu foi que o Defensor Público nomeado não apresentou a resposta à acusação, mas isso não significa ausência de defesa, e sim deficiência em ato específico.

A distinção não é meramente semântica ou formalística. Possui profundo conteúdo jurídico, pois:

•

Falta de defesa = violação ao núcleo essencial do devido processo legal, tornando o processo radicalmente nulo;

•

Deficiência de defesa = irregularidade processual que somente invalida o processo se demonstrado prejuízo concreto.

Nesse sentido, a doutrina de Eugênio Pacelli esclarece:

"A falta de defesa técnica, a que se refere a Súmula 523 do STF, diz respeito à ausência completa de defensor, e não à atuação deficiente do profissional constituído ou nomeado. Esta última situação sujeita-se ao princípio geral das nulidades, exigindo demonstração de prejuízo." (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 987)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"
A Súmula 523 do STF estabelece distinção entre falta e deficiência de defesa. Havendo defensor constituído ou nomeado, ainda que sua atuação seja precária, não se configura falta de defesa, exigindo-se demonstração de prejuízo para invalidação do
processo
." (STJ, HC 542.891/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2019)

No mesmo sentido:

ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. NÃO
ACOLHIMENTO .
REQUERENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO, MAS QUEDOU-SE INERTE QUANTO À APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA
. PEÇA PROCESSUAL QUE ERA FACULTATIVA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO NÃO REVELA QUALQUER
IRREGULARIDADE .
2) 2. PLEITO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGATIVA DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO .
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRECEDENTES. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 0624963-44 .2024.8.06.0000, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Revisão Criminal e julgá-la improcedente, nos termos do voto do
e .
Relator.
”
(TJ-CE - Revisão Criminal: 06249634420248060000 Quixadá, Relator.: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Seção Criminal, Data de Publicação: 02/10/2024) – Destacamos.

Portanto, ao contrário do sustentado pelo embargante, o acórdão embargado realizou adequada subsunção dos fatos ao enunciado da Súmula 523/STF, reconhecendo tratar-se de deficiência — e não falta — de defesa, com a consequente exigência de demonstração de prejuízo para eventual reconhecimento de nulidade.

Estabelecido que se trata de deficiência, impõe-se analisar se o embargante demonstrou o prejuízo exigido. O art. 563 do CPP consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não há nulidade sem prejuízo. No caso concreto, o embargante não demonstrou qualquer prejuízo efetivo. Sustenta que a ausência da resposta lhe impediu de arrolar testemunhas e requerer diligências. Contudo, tais alegações são meramente hipotéticas e genéricas, não demonstrando concretamente quais seriam essas testemunhas, onde estariam localizadas e o que poderiam declarar em seu favor.

Ademais, o embargante teve ampla oportunidade de arrolar testemunhas e requerer diligências em outros momentos processuais, especialmente nas alegações finais e no recurso de apelação. Não o fez. Limitou-se a impugnar o mérito da
condenação, sem arguir nulidade processual. Tal circunstância revela que sequer o próprio embargante considerou haver prejuízo concreto, pois do contrário teria arguido a nulidade tempestivamente. A jurisprudência é firme no sentido de que alegações genéricas e hipotéticas de prejuízo não são suficientes para invalidação de atos processuais.

Por fim, ainda que se admitisse alguma irregularidade, tal questão já foi objeto de análise no julgamento da apelação criminal, tendo sido rejeitada pelo órgão colegiado competente. A revisão criminal não se presta à reapreciação de matéria já decidida na apelação, salvo quando apresentadas provas novas. No caso, o embargante não trouxe qualquer prova nova, limitando-se a rediscutir questões processuais já apreciadas. Permitir tal procedimento implicaria violação à coisa julgada e perpetuação indefinida dos processos.

3.

Do prequestionamento

O embargante requer prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais, visando viabilizar eventual recurso excepcional. O pedido não merece acolhida. O prequestionamento consiste na necessária análise da questão pela instância inferior, pressupondo a existência de efetiva controvérsia jurídica. Contudo, quando inexistem os vícios alegados, não há fundamento lógico para o prequestionamento, pois o acórdão já enfrentou adequadamente todas as questões postas a julgamento.

No que se refere ao alegado prequestionamento, tem-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não é exigida a transcrição literal ou a menção expressa a cada dispositivo legal ou constitucional para caracterizar o prequestionamento, bastando que a tese jurídica tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

In
casu
, as teses jurídicas ventiladas nas razões do recurso foram devidamente enfrentadas, com a devida aplicação do direito ao caso concreto, inclusive mediante citação de jurisprudência específica, o que afasta qualquer alegação de omissão nesse aspecto.

Ressalte-se, que os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para a rediscussão do mérito do julgado, tampouco se prestam à manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador. A
sua função é restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades internas ao acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração, consoante precedente da Corte Cidadã:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser
acolhido.[...]
(STJ ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 20/6/2023).

“(...) Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)”.
Destacamos

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não
haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Outrossim
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai o julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a
matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento.

3. Embargos rejeitados.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).Destacamos

Em outro julgamento, inclusive, já tive oportunidade de consignar que:

“(...) Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, não havendo se falar em omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos lançados no julgamento embasado no conjunto probatório e decidido a luz do princípio do livre convencimento motivado,
sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pelas defesas
.

(N.U 1000113-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022).

No caso concreto, todos os dispositivos legais invocados pelo embargante foram implicitamente analisados pelo acórdão embargado, que chegou
a
conclusão fundamentada sobre a matéria. Inexiste omissão a suprir.

4.
Da natureza da revisão criminal

Os embargos opostos revelam tentativa de desvirtuamento da natureza e finalidade da revisão criminal, instrumento excepcional destinado a corrigir erros judiciários ou nulidades manifestas, e não a servir como via recursal perpétua. A coisa julgada constitui pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando segurança jurídica e estabilidade das relações sociais. Sua relativização somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada inequívoca injustiça da decisão ou manifesta violação ao devido processo legal.

No caso concreto, passados sete anos do trânsito em julgado, o embargante ajuizou revisão criminal alegando nulidades processuais que não foram arguidas tempestivamente, foram implicitamente rejeitadas na apelação, não são acompanhadas de
prova nova e não demonstram prejuízo concreto. Diante da rejeição dessa tentativa, opõe embargos declaratórios sustentando contradições e omissões inexistentes. Tal conduta não pode ser chancelada por este Tribunal, sob pena de esvaziar a garantia da coisa julgada, perpetuar indefinidamente os processos e comprometer a segurança jurídica do sistema.

Outrossim, os embargos de declaração opostos constituem, em verdade, tentativa de rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, não se vislumbrando a ocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado. A distinção entre imprescritibilidade da ação revisional e preclusão de matérias processuais foi adequadamente aplicada, inexistindo qualquer contradição lógica. A questão da ausência de resposta à acusação foi minuciosamente enfrentada, reconhecendo-se tratar de deficiência, e não falta de defesa, sem demonstração de prejuízo concreto. O pedido de prequestionamento carece de fundamento lógico ante a inexistência de omissão no julgado.

A revisão criminal não pode servir como instrumento de rediscussão perpétua de questões já definitivamente decididas, sob pena de violação à coisa julgada e comprometimento da segurança jurídica. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal. A rejeição dos presentes embargos representa preservação da autoridade da coisa julgada e da própria funcionalidade do sistema de justiça criminal.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

conheço dos embargos de declaração
opostos por
JAILSON SOARES DE ALMEIDA
, todavia,

por não vislumbrar a ocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado,

não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal

REJEITO-OS
,
mantendo-se o acórdão embargado em sua íntegra, pois suficientemente claro e fundamentado, e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025